Tribunal: TJDFT
Processo: 0755352-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, referentes a 08/2005 até 11/2012 e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 527,33 (quinhentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos), referente aos valores nominais já reconhecidos administrativamente, relativos ao período de 02/2020 até 01/2021.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ 1.929,57, devidamente corrigido desde a data em que deveriam ter sido pagos, referente a crédito reconhecido administrativamente relativo ao período compreendido entre 02/2007 e 4/2021.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 57888027).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à prescrição do débito reconhecido administrativamente.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma ter a dívida objeto dos autos extrapolado o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/32. Aduz inexistir causa suspensiva ou renúncia ao prazo prescricional. Requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a prescrição e que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. No caso dos autos, a requerente pretende o recebimento de valores decorrentes de acertos financeiros relativos aos exercícios de 2020 e 2021, nos termos da declaração firmada pelo DF (ID 57888021 e 57888022). Evidenciada, portanto, a ausência de prescrição quanto aos pedidos formulados em relação ao período citado – anos de 2020 e 2021.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.